Tribunal: CARF
Processo: 10680.723581/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723581/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
CORADI ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. MULTA
POR FALTA DE ENTREGA. NÃO CABIMENTO
Tendo o contribuinte demonstrado que não estava obrigado à apresentação da
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), deve ser afastada a
multa por falta de sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por falta de entrega da Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), relativa ao ano-calendário 2002.

De acordo com o auto de infração (e-fl. 8):
A falta de entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, enseja a
aplicação de multa (...). Foi considerado como termo inicial o dia seguinte ao término
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723581/2008-69
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723581/2008-69

do prazo originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da
lavratura deste Auto de Infração.

Auto de infração lavrado em 02/09/2008.

Impugnação (e-fl. 2) na qual a contribuinte alega que prestou serviços às entidades
obrigadas à retenção do IR, mas que seu cliente não cumpriu a obrigação. Posteriormente, o
cliente efetuou o recolhimento em DARF de IRRF – 1708 -, com seu próprio CNPJ.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 28-31. Ementa:
Multa por falta de entrega de Dirf
A falta de entrega de Dirf ou sua entrega após o prazo fixado sujeita o contribuinte à
multa de ofício prevista na legislação tributária.

Ciência do acórdão em 28/11/2011, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.41).

Recurso voluntário (e-fls. 44-45) apresentado em 27/12/2011, no qual o
contribuinte reitera as razões da impugnação, afirmando que houve erro no preenchimento dos
DARFs.

De acordo com despacho da Presidente do CARF (e-fl. 66), foi decidido que a
competência para julgamento do recurso era da 2a Seção.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Mérito – Multa por falta de entrega da Dirf – Darf incorreto
Em síntese, o recorrente alega que não estava obrigado a apresentar a Dirf: os
Darfs de recolhimento no código 1708 (remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica)
teriam sido preenchidos incorretamente pelo tomador dos serviços com o CNPJ do prestador. O
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723581/2008-69

imposto recolhido, dessa forma, seria referente a serviços prestados pela própria recorrente e não
sobre serviços por ela contratados.
Conforme apurado pela DRJ, consulta aos bancos de dados da Receita Federal
revela o registro de quatro pagamentos no código 1708, nas seguintes datas e valores:

Data de vencimento
Valor
08/05/2002
10,50
26/06/2002
15,75
10/10/2002
52,31
10/10/2002
21,00

Constatou também o julgador a quo que as notas fiscais trazidas pela então
impugnante (e-fls. 9-10) justificavam somente os dois primeiros recolhimentos. A comprovação
se deu pela compatibilidade de datas e valores, o que pode se depreender dos dados abaixo

Nota fiscal
Data de emissão
Valor dos serviços
1,5% x Valor dos serviços
597
02/05/2002
700,00
10,50
650
18/06/2002
1.050,00
15,75

Todavia, a DRJ manteve o lançamento pela falta de comprovação dos dois
últimos recolhimentos.
Nesse contexto, verifica-se que as notas relativas a esses recolhimentos –
constando a recorrente como prestadora dos serviços - foram juntadas às e-fls. 50 e 52. É
possível observar que novamente há compatibilidade de datas e valores, devendo ser acolhida a
justificativa de erro de fato e afastado o correspondente lançamento:

Nota fiscal
Data de emissão
Valor dos serviços
1,5% x Valor dos serviços
762
26/09/2002
3.487,50
52,31
765
01/10/2002
1.400,00
21,00

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.130 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723581/2008-69

 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital